Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de infração cometida contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, consistente em descumprimento de medida protetiva, a palavra da vítima é fundamental, contendo especial relevância quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, estando no mesmo sentido das demais provas colhidas nos autos.
2. No caso, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos crimes cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos, é inviável a absolvição.
3. Restou comprovado que o réu, desrespeitando comando judicial do qual foi intimado pessoalmente, voltou para casa de onde foi afastado, de modo que o quadro de descumprimento deliberado da decisão denota dolo do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.